Tribunal: TJSP
Processo: 1000920-94.2019.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*Ação declaratória de nulidade cc. repetição de indébito e indenização por danos morais – autor declarado totalmente incapaz para todos os atos da vida civil, conforme sentença transitada em julgado prolatada em ação de interdição – incapacidade e interdição registradas no assento civil do requerente – empréstimos que são posteriores ao registro público e, mesmo assim, não foram contratados com

Ementa:
*Ação declaratória de nulidade cc. repetição de indébito e indenização por danos morais – autor declarado totalmente incapaz para todos os atos da vida civil, conforme sentença transitada em julgado prolatada em ação de interdição – incapacidade e interdição registradas no assento civil do requerente – empréstimos que são posteriores ao registro público e, mesmo assim, não foram contratados com interveniência do curador – nulidade dos negócios jurídicos celebrados – art. 166, I e V, CC/02 – retorno das partes ao estado anterior – devolução simples dos valores descontados em folha de pagamento – necessária devolução, também, dos valores disponibilizados ao autor por meio de TED em contas bancárias de sua titularidade – numerário que, em vista da genérica negativa, presume-se usufruído pelo titular – vedação ao enriquecimento sem causa – arts. 182, 884 e 885 do estatuto civil – danos morais não configurados na hipótese em tela - ação parcialmente procedente - recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000920-
94.2019.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que é apelante BRUNO ANDRÉ
FILIPINI (POR CURADOR), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000920-94.2019.8.26.0129
2
VOTO No: 36.505
APEL.No: 1000920-94.2019.8.26.0129
COMARCA: CASA BRANCA
APTE. : BRUNO ANDRÉ FILIPINI (POR CURADOR)
APDO. : BANCO PAN S/A
*Ação declaratória de nulidade cc. repetição de indébito e
indenização por danos morais – autor declarado totalmente
incapaz para todos os atos da vida civil, conforme sentença
transitada em julgado prolatada em ação de interdição –
incapacidade e interdição registradas no assento civil do
requerente – empréstimos que são posteriores ao registro
público e, mesmo assim, não foram contratados com
interveniência do curador – nulidade dos negócios jurídicos
celebrados – art. 166, I e V, CC/02 – retorno das partes ao
estado anterior – devolução simples dos valores descontados
em folha de pagamento – necessária devolução, também, dos
valores disponibilizados ao autor por meio de TED em contas
bancárias de sua titularidade – numerário que, em vista da
genérica negativa, presume-se usufruído pelo titular – vedação
ao enriquecimento sem causa – arts. 182, 884 e 885 do estatuto
civil – danos morais não configurados na hipótese em tela -
ação parcialmente procedente - recurso parcialmente provido.*
1. Cuida-se de ação declaratória de nulidade cc. repetição
de indébito e indenização por danos morais movida por BRUNO ANDRÉ FILIPINI,
representado pela curadora KATIA CRISTINA FILIPINI SILVA, em face de BANCO
PAN S/A, alegando que é pensionista do SPPREV e também incapaz, conforme
sentença prolatada na ação de interdição no 0000460-08.2011.8.26.0129, contudo o
empréstimo realizado junto ao banco réu não teve a participação da curadora, sequer
sendo possível afirmar se realmente foram contratados pelo autor. Por isso, requer a
declaração da nulidade do negócio jurídico e a condenação do banco à restituição
dobrada dos valores descontados de seu benefício, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais. A liminar foi deferida para suspender os descontos em
folha de pagamento (fls.46/47).
2. Citado, o réu ofertou contestação e juntou documentos
(fls. 56/113 e 143/187), vindo réplica a fls. 188/196.
3. Após parecer do Ministério Público pela parcial
procedência da ação (fls.219/222), a r. sentença de fls. 223/226 julgou improcedente a
demanda, carreando ao autor sucumbência de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a concessão da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000920-94.2019.8.26.0129
3
gratuita.
4. Recorre o autor (fls. 281/288), alegando estar
demonstrada a sua interdição desde 06.12.2012, declarada por sentença transitada em
julgado aos 22.02.2013, e que o laudo do perito judicial conclui pelo retardo mental
moderado que o acomete, condição que o incapacita plena e permanentemente para o
exercício dos atos da vida civil. Assim, os empréstimos tomados em junho e julho/2018,
quando a interdição e incapacidade já estavam registradas em Cartório, sem o aval da
curadora, são nulos de pleno direito em razão do vício de vontade. Aduz que a situação
configura danos morais, já que os descontos do empréstimo em seu benefício lhe
comprometeram a subsistência e, não havendo prova de que os valores emprestados
foram revertidos em seu proveito, não há como determinar devolução ou compensação
do numerário, nos termos do art. 181 do CC/02. Por fim, requer restituição dobrada dos
valores descontados. Anota prequestionamento (fls.287).
5. O recurso foi processado e respondido (fls. 291/305).
Os autos subiram em seguida.
6. Parecer da D. Procuradoria pelo provimento parcial do
apelo (fls.321/325).
É o relatório.
7. Como bem documentado nestes autos, o autor foi
interditado por ser absolutamente incapaz para todos os atos da vida civil, por sentença
transitada em julgado em fevereiro/2013, conforme registro público lavrado em
14.11.2013 (fls.207), sendo posteriores os contratos de empréstimo celebrados em junho
e julho/2018 (fls. 74/84), todos eles sem intervenção do curador.
8. Evidente que os contratos em questão não atendem aos
requisitos de validade do negócio jurídico, qual sejam, a capacidade do agente e a
forma prescrita em lei (art. 104, I e III, CC/02), que os fulminam de nulidade, nos
termos do art. 166, I e V do Estatuto Civil, tanto pela incapacidade do contratante,
quanto pela ausência da curadora.
9. Assim, como corretamente destacou o Ilustre
Representante da Procuradoria de Justiça, as partes devem retornar ao “status quo ante”,
devendo o autor devolver os valores creditados em sua conta corrente, ao passo que
cabe ao réu restituir os valores descontados da folha de pagamento, tudo para evitar
também enriquecimento sem causa, consoante arts. 182, 884 e 885 do CC/02. Ademais,
está provado que os créditos liberados, nos valores de R$25.000,00 e R$9.331,23 foram
creditados em contas bancárias de titularidade do autor, como demonstram as TED de
fls. 112/113, o que inclusive foi admitidos em réplica (fls.194). E, ao contrário do
alegado pelo requerente, o depósito em conta corrente presume que o valor se reverteu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000920-94.2019.8.26.0129
4
seu titular, anotando que a negativa de não proveito em seu favor foi feita de forma
absolutamente genérica tanto em réplica quanto no apelo, sem expor qualquer motivo
pelo qual não teria disposto das quantias depositadas em suas contas. Assim, de rigor a
devolução dos valores disponibilizados ao autor e dos indevidamente descontados em
seu benefício, facultada a compensação das verbas devidas reciprocamente entre as
partes. Nesse sentido:
“AÇÃO MONITÓRIA – Empréstimo bancário – Sentença de procedência –
Insurgência do réu – Parcial cabimento – Hipótese em que o contrato de
empréstimo foi celebrado por pessoa absolutamente incapaz, representada
por seu curador, mas sem autorização judicial – Inobservância do art. 1.748,
do Código Civil – Reconhecimento da nulidade do negócio – Precedentes
do E. TJSP – Necessidade, contudo, de restituição das partes ao estado em
que se encontravam antes da avença, nos termos do art. 182, do Código
Civil – Ausência de qualquer alegação no sentido de que o valor do mútuo
tivesse beneficiado pessoa diversa do correntista absolutamente incapaz –
Valor histórico do contrato que deve ser devolvido pelo réu, observada a
possibilidade de compensação com os valores pagos em razão do mútuo
declarado nulo – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSP;
Apelação Cível no 1123552-49.2018.8.26.0100; Relator (a): RENATO
RANGEL DESINANO; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/02/2020; Data
de Registro: 20/02/2020).
10. A restituição dobrada dos valores descontados,
todavia, não prospera, tendo o Egrégio STJ oportunidade de decidir que somente tem
cabimento quando da parte da credora houve evidente má-fé (RESP n° 647.838/RS,
REL. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA in DJU de 06.06.05, pág. 275), algo que,
no caso em exame, não se pode afirmar.
11. O caso não configura danos morais, na medida em que
não ganhou contornos além dos transtornos comuns à vida em sociedade. Os prejuízos
experimentados pelo autor não ultrapassaram o mero aborrecimento, não havendo
ofensa a direitos da personalidade, abalo psíquico ou mácula social que enseje
indenização.
12. Mediante esses critérios, resolve-se alterar a sentença
para julgar parcialmente procedente a ação, declarando-se a nulidade dos contratos de
empréstimo aqui discutidos, condenando o réu a devolver ao autor os valores
indevidamente descontados da folha de pagamento e, por consequência do desfazimento
do negócio, condena-se o autor a devolver os valores que lhe foram creditados através
das TED’s, todos corrigidos pela Tabela Prática deste E. Tribunal de cada evento
(transferências bancárias e descontos em folha de pagamento), incidindo juros de mora
de 1% ao mês a partir da citação somente em relação aos valores a serem devolvidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000920-94.2019.8.26.0129
5
pelo banco, que deu causa à propositura da demanda. Com esse resultado, a
sucumbência é recíproca, devendo as partes dividir por igual custas e despesas
processuais. Os honorários de sucumbência são devidos pelo autor ao representante do
réu em 10% do valor de sua condenação, observada a concessão da gratuidade, fixando-
se os devidos ao banco ao patrono do autor em 10% do valor de sua condenação, nos
termos do art. 85, §2o, do CPC/15. Sem que este decisório tenha afrontado a
normatização constitucional e/ou infraconstitucional, por último anota-se o
prequestionamento.
13. Com esses fundamentos, dá-se parcial provimento ao
recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js